Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600655-06.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL -
Órgão julgador: REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600655-06.2019.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 09/07/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do Partido
Comunista do Brasil - PC do B, relativa ao exercício de 2018 (inicialmente autuada a informação, na
classe de Petição, para Intimação do órgão partidário omisso).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
EDSON DE SOUZA (RESPONSÁVEL)
ADRIANO SOARES DE MATOS (RESPONSÁVEL)
TULIO HOFMANN FILHO (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11809
666
19/10/2020 19:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.458

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600655-06.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL -
PR
RESPONSÁVEL: EDSON DE SOUZA
RESPONSÁVEL: ADRIANO SOARES DE MATOS
RESPONSÁVEL: TULIO HOFMANN FILHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL
–
PARTIDO
POLÍTICO
–
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2018
–
OMISSÃO DO DEVER DE PRESTAR
CONTAS
-
NOTIFICAÇÃO
PARA
PRESTAR CONTAS EM 72 HORAS – ART.
30, INCISO II DA RES. 23.546/17 –
INÉRCIA DO PRESTADOR – CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. A falta de apresentação das contas no prazo
legal bem como a inércia do Partido para
posterior apresentação, após devidamente
notificado,
conduzem
ao
inexorável
julgamento das contas como não prestadas.
2. A situação de inadimplência quanto à
obrigação de prestar contas impõe a suspensão
do repasse de novas cotas do Fundo Partidário
enquanto não regularizada a situação do
partido político, nos termos do art. 48, da Res.
TSE 23.546/2017.
3. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO
Num. 11809666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/10/2020 19:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101919562239800000011257592
Número do documento: 20101919562239800000011257592

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 16/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se da falta de apresentação da Prestação de Contas anual do
Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil – PC do B no Paraná referente ao
exercício financeiro de 2018 (id. 3324766).
O presidente, tesoureiro e o ex-tesoureiro do Partido foram notificados a
prestar contas no prazo de 72 (setenta e duas) horas como disposto no artigo 30, inciso
I, alínea a, da Resolução n° 23.546/2017 (Id. 3642866, 3766016 e 3824566).
Como as contas não foram apresentadas no referido prazo, foi determinado
à imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário, conforme preconiza
o artigo 30, inciso III, alínea a, da referida Resolução (Id. 3826066).
Os autos foram remetidos à Seção de Contas Eleitorais e Partidárias que
emitiu informação técnica (Id. 9184866) registrando que a prestação de contas
referente ao exercício 2018 possui status “aberto” no Sistema SPCA; que na prestação
de contas referente às Eleições 2018 constam receitas de origem do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC e de outros recursos.
A Procuradoria Regional Eleitoral (Id. 9256316) se manifestou pela não
prestação das contas relativas ao Partido Comunista do Brasil – PC do B, já que a
agremiação não se manifestou no prazo estipulado.
Em 20 de agosto de 2020 determinei a intimação, por
do Partido e
email,
de seus Representantes para manifestação considerando o atual quadro de pandemia
da COVID 19, bem como a vigência da Portaria TRE/PR n°238/2020 que prorrogou a
suspensão do atendimento presencial do Tribunal por prazo indeterminado prevendo a
possibilidade de realização de atos processuais “por meio eletrônico ou virtual”.
Entretanto, em que pese a juntada de comprovante de recebimento do
em nome do Sr. Edson de Souza, ex-Presidente do Partido Comunista do Brasil
email
no período de 01/12/2017 a 01/12/2019 (id. 9524366), bem como comprovante da
comunicação encaminhada por
aos ex-secretários de finanças e atual presidente
email
do Diretório Estadual (Sr. Elton Luiz Barz), conforme informação de ids. 9501166,
9510716, 9510916 e 9520266, a agremiação deixou transcorrer
o prazo para se
in albis
manifestar.
Ato contínuo determinei nova remessa do feito à Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias, nos termos do artigo 30, IV, da Res. TSE n° 23.546/2017 (id.
Num. 11809666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/10/2020 19:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101919562239800000011257592
Número do documento: 20101919562239800000011257592

10080966), sendo confirmado pelo órgão técnico a ausência de repasse de recurso do
Fundo Partidário ao Diretório Estadual do PC do B no exercício financeiro de 2018,
conforme indicação do item 2, do parecer de id. 10204066.
É o relatório.

VOTO
O prazo legal para apresentação da prestação de contas pelo partido
político referente ao exercício financeiro de 2018 encerrou-se no dia 30 de abril de
2019, sendo obrigatória a prestação de contas ainda que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro (art. 28,
e § 2º da Resolução do
caput
TSE nº 23.546/2017).
Desrespeitado o prazo, o prestador das contas, na pessoa dos então
presidente e tesoureiro, foi notificado para cumprir sua obrigação no prazo de 72
(setenta e duas) horas, sob pena de ter suas contas julgadas como não prestadas (art.
30, inciso I da Resolução supracitada).
Em primeira oportunidade, quedou-se inerte conforme certidão da
Secretaria de Id. 3824566 (cópia das cartas de ordem id. 3642866 e 3766016).
Entretanto, mesmo após o presidente do órgão partidário à época ter respondido o
que encaminhava cópia do Ofício n. 768/2020/SPROC/CPR/SECJUD (id.
email
9524366), determinando a intimação dos representantes do partido para manifestação
dos pareceres conclusivos e da Procuradoria Regional Eleitoral, nos termo do inciso IV,
do artigo 30, da Res. TSE 23.604, o Partido manteve-se inerte com o dever de prestar
contas à Justiça Eleitoral.
Na sequência, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu informação
(id. 10204066) constatando que o partido não recebeu cotas do Fundo Partidário no
. Destacou ainda que:
exercício em exame
“Registra-se que o órgão partidário efetuou a prestação de contas nas Eleições 2018
(PJE 0602694-10.2018.6.16.0000), na qual foi informada a conta corrente sob n. 3387-9,
destinada à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, com repasse no total de R$ 386.611,02, assim como a conta corrente
sob n. 3390-9, destinada à movimentação de outros recursos, com receita declarada no
total de R$ 81,73.
(...)
Foram emitidos recibos por meio do sistema SPCA (...) para recebimento de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, lançados na prestação de contas
eleitoral de 2018, com os valores tramitando pela conta corrente específica, no total de R$
386.611,02. Os demais recibos não foram utilizados”.

Considerando que a presente prestação de contas refere-se ao exercício
financeiro do ano de 2018, ano em que foram realizadas as Eleições Gerais, momento
Num. 11809666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/10/2020 19:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101919562239800000011257592
Número do documento: 20101919562239800000011257592

que sabidamente os partidos se movimentam para a escolha de seus candidatos e
exercem atividades que consequentemente geram custo/gasto, não se pode olvidar
indicação, do setor técnico, de movimentação, em consta bancária específica, de
recursos públicos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC pelo PC do B no ano em análise.
De outra sorte, anoto que, por se tratar de prestação de contas anual,
referente ao exercício financeiro de 2018, não é admissível se perquirir sobre o mérito
da regularidade dos gastos com os recursos do FEFC, devendo tal fato ser apreciado
em sede da prestação de contas de campanha.
Assim, em atendimento ao comando legal, voto no sentido de julgar como
não prestadas as contas do Partido Comunista do Brasil – PC do B no Paraná relativas
ao exercício financeiro de 2018, com fulcro no artigo 46, inciso IV, alínea ‘a’ da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Mantenho a suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário (Id.
27119, fl. 20), nos termos do art. 48,
da Resolução já citada, enquanto não
caput
regularizada a situação.
Não havendo recebimento de recursos provenientes do Fundo Partidário
(Id. 10204066), não há que se falar em devolução (art. 48, § 2º, da Resolução nº
23.564/2017).

DISPOSITIVO
Feitas estas considerações, voto por julgar como NÃO PRESTADAS as
contas do Partido Comunista do Brasil – PC do B no Paraná, relativas ao exercício
financeiro de 2018 e determino a suspensão do repasse de novas cotas de recursos
oriundos do Fundo Partidário, enquanto não regularizada a presente situação.
Dê-se ciência desta decisão ao Diretório Nacional do partido.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 11809666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/10/2020 19:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101919562239800000011257592
Número do documento: 20101919562239800000011257592

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600655-06.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL DIRETORIO ESTADUAL - PR RESPONSÁVEL: EDSON DE SOUZA, ADRIANO SOARES
DE MATOS, TULIO HOFMANN FILHO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 16.10.2020.
Num. 11809666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/10/2020 19:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101919562239800000011257592
Número do documento: 20101919562239800000011257592